Tribunal: STF
Processo: AC 2410
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
PENA – EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA. O princípio da não culpabilidade direciona no sentido de não se proceder à execução da pena antes do trânsito em julgado do título judicial condenatório. Pendente recurso, há de conferir-se eficácia suspensiva a agravo de instrumento interposto com o objetivo de imprimir trânsito ao extraordinário.